Tribunal: TJDFT
Processo: 0741282-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0741282-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: MONICA ALVES MESQUITA DE AMORIM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra decisão proferida no cumprimento individual no 0718005-25.2021.8.07.0001, apresentado por MONICA ALVES MESQUITA DE AMORIM. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 141913615): “Trata-se de processo em que a sentença assim determinou: JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para: (i) DETERMINAR que a parte ré autorize a cobertura de todos os procedimentos requeridos pela médica assistente (31307230-Neurectomia laparoscópica pré-sacral ou do nervo gênito-femoral; 31102298-Ureterólise unilateral; 31003591-Cirurgia de abaixamento por videolaparoscopia; 31307051- Epiploplastia ou aplicação de membranas antiaderentes; e 31307221-Ligamentopexia Pélvica laparoscópica), nos termos da receita de ID 93108032, bem como de todos os materiais que se fizerem necessários (Agulha de Veress; Aspirador/Irrigador endomastase; Endobag e Adhesion), no prazo de 15 dias, a contar da intimação pessoal da ré, sob pena de multa diária, no valor de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00; e (ii) CONDENAR a parte ré, de forma solidária, ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$5.000,00. Condeno a parte ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que arbitro em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC Em sede de apelação, houve a seguinte decisão do TJDFT - ID 124512832, proferida em 07/02/2022: Em virtude da notícia de descumprimento, intime-se pessoalmente as rés para que deem cumprimento integral à antecipação de tutela deferida, no prazo de 48h, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada a R$ 60.000,00. A intimação ocorreu em 02/2022, conforme ID 124512844. Ao ID 124513946 o executado afirmou que a cirurgia foi realizada em 08/12/2021. A apelação foi desprovida, mantendo incólume a sentença proferida, e os honorários advocatícios foram majorados para R$ 1.200,00. Ao ID 127260066 a exequente apresentou pedido de cumprimento de sentença, em que afirmou que: A parte ré/executada confirmou o recebimento da decisão em 22 de fevereiro de 2022 e só comunicou a autora do cumprimento da liminar em 1 de abril de 2022. Deste, contando o prazo de 48 horas de cumprimento, foi decorrido o prazo de 36 dias. Dessa forma, pleiteou a intimação da executada para o pagamento de: - R$36.000,00 como multa pelo descumprimento da liminar - R$5.921,82 relativos aos danos morais - 1.236,72 relativos aos honorários advocatícios. Intimada, a executada BRADESCO informou ao ID 130248523 quanto ao depósito da quantia incontroversa - R$3.622,64, bem como o depósito para garantia do juízo no valor de R$36.000,00. Dando continuidade, apresentou impugnação ao ID 133228634. Em síntese, afirmou que a liminar foi cumprida, não sendo lícita a cobrança das astreintes. Alegou que: (...) consonante informado anteriormente, os materiais e procedimentos prescritos foram devidamente autorizados, de modo que a cirurgia foi realizada em 08.12.2021 no Hospital Santa Luzia A executada QUALICORP informou quanto ao depósito da quantia que entende devida - sua parte com relação aos danos morais e honorários advocatícios - R$3.100,00, e apresentou impugnação ao ID 130969238. Em resumo, afirmou que há excesso de execução e que a multa deve ser minorada ou excluída. Em resposta, a exequente afirmou que a cirurgia não havia sido realizada em 08/12/2021, uma vez que sequer estava em Brasília na data. Continuou e afirmou que somente foi informada quanto à autorização para o procedimento em 01/04/2022, por meio de e-mail. Intimada para prestar esclarecimentos, a executada se manifestou ao ID 138732173, quando reconheceu que o procedimento não havia sido realizado em 12/2021, conforme anteriormente informado, mas que desde sempre cumpriu com a determinação judicial, uma vez que os procedimentos foram há muito tempo autorizados. Breve relato, DECIDO. Do cabimento das astreintes Após detida análise das petições e documentos apresentados pelas partes, verifico que, de fato, houve descumprimento da liminar pela executada, conforme alegado pela exequente, pois somente em 01/04/2022 a parte foi cientificada quanto à liberação dos procedimentos, conforme e-mail de ID 138732174. A parte exequente não tem como saber de eventual autorização a não ser que a executada a informe. Dessa forma, tendo em vista que a executada foi intimada em 22/02/2022 (ambas as partes concordam com essa data) e que apenas em 01/04/2022 informou a exequente quanto à liberação do procedimento, determino que a liminar não foi cumprida a tempo de evitar a aplicação de multa, motivo pelo qual reconheço o atraso de 36 dias. Do valor da multa Alegam as executadas que o valor da multa é desproporcional e deve ser minorado. Ao analisar o processo, em especial as reiteradas alegações da executada de que o procedimento havia sido realizado em 12/2021 quando, em verdade, não foi, causando embaraço ao caminhar do processo e aumentando a sensação de insegurança jurídica da exequente, determino que o valor da multa deve ser mantido no patamar no qual foi inicialmente estabelecido. Além disso, a parte já havia sido intimada desde a sentença (20/09/2021) quanto à necessidade de autorizar o procedimento, mas apenas após a nova determinação pelo TJDFT foi que tomou as providências necessárias. Dos demais valores devidos Alega a executada QUALICORP que a exequente está cobrando valores em excesso. Assim, após o prazo para recurso contra essa decisão ou em caso de recurso sem efeito suspensivo, encaminhe-se o processo à Contadoria para que informe o correto valor devido pelas executadas quando da elaboração das planilhas de ID 127260068 e ID 127260069, considerando os depósitos realizados. Deve a Contadoria considerar: São devidos honorários advocatícios no valor de R$1.200,00, arbitrados em apelação, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês desde o arbitramento; - São devidos danos morais no valor de R$5.000,00, conforme determinado pela sentença, com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação; - Os depósitos de ID 130248521 - R$55,51, 130248520 - R$3.567,13 e 130969237 - R$3.100,00 são depósitos espontâneos em relação aos danos morais e aos honorários advocatícios. Ou seja, somente deverão incidir os encargos do art. 523, §1o, do CPC, caso se constate que os depósitos não quitaram a obrigação; - O depósito de ID 130248519 - R$36.000,00, conforme alegado pela própria parte, não se tratou de depósito espontâneo, devendo incidir sobre o valor devido a título de astreintes os encargos do art. 523, §1o, do CPC a partir do fim do prazo para pagamento voluntário. Após o retorno do processo da Contadoria, intimem-se as partes para que se manifestem sobre os cálculos, no prazo de 15 dias. Por fim, volte concluso para decisão.” No agravo, o agravante afirma que a agravada equivocou-se ao requerer o pagamento de R$ 36.000,00 a título de astreintes, uma vez que restou comprovado o efetivo cumprimento da obrigação. Caso superado esse entendimento, entende que a cominação de multa na quantia de R$ 36.000,00 é notadamente desproporcional. Assim, pleiteia a redução desse valor. É o relatório. Como não existe pedido de liminar ou antecipação de tutela, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, uma vez que tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 41944731). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 6 de dezembro de 2022 15:28:26. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador